Tribunal: TJDFT
Processo: 0756351-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 51/1985. TEMA 942 DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO SUBSUNÇÃO DO CASO CONCRETO À TESE FIXADA PELO STF.
1. A insurgência recursal está amparada no Tema de Repercussão Geral 942 do STF e cinge-se à conversão e averbação do tempo de serviço estritamente policial em comum.
2. O Tema 942 do STF, Recurso Extraordinário 1.014.286/SP, se refere à possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada.
3. No caso, contudo, a carreira do Recorrente possui regime próprio de aposentadoria. A legislação específica se sobrepõe ao Regime Geral da Previdência Social estatuído na Lei n.o 8.213/1991 (artigos 57 e 58). Aplica-se a Lei Complementar n.o 51/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial nos termos do § 4o do Art. 40 da CF, a qual regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para fins de aposentadoria, estipulando prazos diferenciados (a menor) em relação ao Regime Geral. Portanto, impossível a conversão do tempo que já é computado de maneira mais benéfica em relação ao Regime Geral dos Servidores Públicos. A pretensão do Recorrente ensejaria duplo benefício, mediante a contagem do tempo especial acrescido do fator previdenciário para a conversão em tempo comum, ao passo que a sua carreira de policial já possui um regime diferenciado. A pretendida conversão do tempo de serviço culminaria numa conjugação de leis distintas, que resultaria na criação de um terceiro regime de aposentadoria, híbrido, destinado ao interesse próprio do servidor, aproveitando-se somente os pontos favoráveis de cada uma das aposentadorias (especial e comum), o que não é admissível por falta de amparo legal e constitucional. Precedentes desta Primeira Turma Recursal: Acórdão 1407749, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022; Acórdão 1407323, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no PJe: 25/3/2022. e Acórdão 1407629, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 25/3/2022.
4. A questão já foi apreciada no STF: "No caso, observo que a Lei Complementar no 51/85 supre a lacuna normativa apontada pela parte impetrante, viabilizando o exercício do direito à aposentadoria especial por parte de servidores policiais, os quais reconhecidamente exercem atividade de risco. Assim, uma vez que o art. 40, § 4o, II, da Constituição da República está regulamentado, no tocante aos servidores policiais, possibilitando o exercício do direito à jubilação especial, revela-se incabível o presente mandado de injunção. (...) Inviável, ademais, cogitar de conjugação de outros diplomas legais, como é o caso da Lei Complementar no 51/85, com a Lei 8.213/91, a fim de estabelecer critério híbrido de jubilação especial. (STF. MI 6103 / DF Relatora Min. ROSA WEBER; Julgamento: 12/02/2014; DJe: 14/02/2014)".
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).
6. Custas recolhidas. O Recorrente vencido pagará os honorários de advogado, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.
7. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.